Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700561-59.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeitos modificativos. Intime-se o embargado para contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2022 18:06:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator